Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707683-96.2019.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENI DOS SANTOS SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por GENI DA SILVA SANTOS contra a sentença que, na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A Apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com novas custas processuais. É o relatório. Decido. A Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, intimada para comprovar a insuficiência de recursos ou recolher as custas de ingresso, optou por pagá-las. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ao contrário, afirma que após o acordo firmado com o Apelado “pode ter meios para sua subsistência”. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator